Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705185-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES IMPETRANTE: BERNARDO FELISBERTO CORRIERI AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BERNARDO FELISBERTO CORRIERI em favor de YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES, apontando coação ilegal no ato praticado pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi detido na casa de seu primo Thaiwan, de posse uma única pedra de crack, sendo-lhe imputado ainda o roubo de ferramenta elétrica. Alega o impetrante que nenhuma das duas imputações merece prosperar, asseverando que, tanto no momento da abordagem policial, quanto já na Delegacia de Polícia, nem o paciente nem o seu primo foram ouvidos qualitativamente, pois nada foi perguntado ao paciente ou ele disse algo a respeito do roubo. Quanto ao crime de tráfico, destaca que os registros se deram do mesmo modo, sem que o paciente realmente trouxesse a verdade dos fatos e de sua participação, constando até então uma versão tendenciosa e naturalmente punitivista da autoridade policial. Aduz que também não podem ser consideradas verídicas as configurações estampadas no Auto de Prisão em Flagrante - APF devido à presença da mãe na delegacia, pois essa não é operadora do direito e pelo desconhecimento que tem da praxe policial sequer teve acesso aos autos, podendo meramente dar apoio moral/emocional a seu filho já encarcerado, com as limitações corriqueiras da situação. Aponta, assim, que as narrativas constantes no APF não condizem com a realidade e não devem ser consideradas, afirmando que LEANDRO, pretensa vítima do roubo, é usuário de drogas, segundo relato de YURI, e no dia que se disse vítima do assalto teria, em verdade, por meios não sabidos, obtido e oferecido as ferramentas a Taiwan como pagamento por drogas, o que teria sido aceito por esse e por isso tinha as ferramentas, devido a tal “escambo”. Argumenta, assim, que desde já o paciente nega veementemente a ocorrência de roubo, assim como também não foi flagrado em nenhum ato que se pudesse inferir prática de mercancia de drogas, sendo apenas usuário e por isso tinha uma única porção de droga para seu consumo. Salienta que estava com a droga de seu consumo no bolso, deitado em um sofá na casa de seu primo no momento em que viu os policiais no encalço de Taiwan no quintal da casa dele. Ressalta que o paciente é um cidadão jovem, primário, que tem trabalho fixo como porteiro, que consome droga em caráter pessoal, que não pratica a mercancia de droga, que não cometeu roubo algum pois esse em verdade nem ocorreu, havendo, no máximo, ocorrência do delito tipificado no art. 28 da Lei AntiDrogas. Por outro lado, defende que a prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória deve ser considerada como ultima ratio, conforme os incisos LVII, LXI e LXV, do artigo 5o da Constituição Federal, sobretudo se considerado que o paciente não estava em ação delitiva, nem mesmo sabia do intento de seus parentes em faze-lo, sequer tendo sido apresentada a denúncia, apesar de a detenção ter ocorrido em 22/1/2022. Destaca o princípio da inocência, pois ainda não se tem sentença transitada em julgado, nem mesmo processo em andamento, impondo-se que o paciente seja tratado como inocente. Nesse cenário, entende que não está presente nenhuma das condições previstas no artigo 312 do CPP, a saber garantia da ordem pública, da ordem econômica por conveniência da instrução criminal ou mesmo assegurar a aplicação da Lei, complementando que a materialidade do delito e os indícios suficientes da autoria não são de per si motivadores da prisão processual preventiva, assim como não há o periculum in libertartis. Ressalta que o paciente não oferece risco a ninguém, não é afeto ao crime e principalmente não participou da empreitada dos outros e o período de sua prisão já se esgotou, havendo flagrante excesso de prazo. Ao final, requer a concessão da liberdade em caráter liminar do paciente, nos termos do artigo 310, I do CPP e art. 5o, LXV, da Constituição Federal, pela insubsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, com a fixação de outras medidas cautelares, conforme o art. 319 do mesmo diploma. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora requerida. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, infere-se que a denúncia ofertada contra o paciente em 9/2/2022 (ID 115111419) imputa-lhe tão somente a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, nada sendo mencionado sobre o possível crime de roubo de ferramentas, nem em relação ao primo paciente, Thawan Gabriel, mencionado na peça inicial do presente writ, o qual não figura no polo ativo desta ação. Os fatos delituosos encontram-se assim narrados: “No dia 22 de janeiro de 2022, por volta de 19h30, no Módulo G, casa 03, Condomínio Mestre Darmas, Planaltina/DF, os denunciados, conscientes e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, venderam, para os usuários Kassio Matheus de Sousa Ferreira e Hildene Rodrigues da Silva, 01 (uma) porção de crack para cada usuário no valor unitário de R$ 5,00. No mesmo contexto, o denunciados, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito/traziam consigo, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,21g (quatro gramas e vinte e um centigramas) e 01(uma) porção de crack, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 11,04g (onze gramas e quatro centigramas) conforme o Laudo Preliminar de Perícia Criminal 522/2022, ID 113401958. Registram os autos que policiais militares do 14o BPMDF, localizado em Planaltina/DF, receberam informações que o denunciado THAWAN estava praticando intenso tráfico de drogas em sua residência. Diante dessas informações, os policiais militares intensificaram o policiamento no setor. Com isso, os policiais militares se depararam com THAWAN em frente a sua residência e este, ao visualizar a equipe policial, correu para o interior do lote, segurando uma das mãos na cintura, como se estivesse armado, motivo pelo qual foi perseguido e alcançado pelos policiais. No local, os policiais também abordaram os usuários de drogas Kassio Matheus de Sousa Ferreira e Hildene Rodrigues da Silva, os quais informaram que estavam no local para comprarem crack e ainda disseram que já haviam comprado, cada um deles, com THAWAN e YURI, uma pedra de crack, no valor de R$ 5,00 (cinco reais), cada pedra. Também no local estava o denunciado YURI, o qual foi abordado, tendo sido encontrada com este uma pedra de crack. Em seguida, no interior da residência de THAWAN, foram encontradas diversas pedras de crack e dinheiro trocado, sendo também localizada em cima do telhado da casa de THAWAN 01(uma) a porção de cocaína, descrita anteriormente. (...)” Notoriamente, a via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de tráfico para uso de substância entorpecente. vejamos: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4o, II e IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO - VIA ELEITA INADEQUADA. WRIT DENEGADO. Demonstrado que se trata de paciente com passado maculado, cuja folha penal revela condenações definitivas pela prática de crimes dolosos, a decisão, devidamente fundamentada, que converte a prisão em flagrante em preventiva, não configura constrangimento ilegal. A via estreita do habeas corpus se mostra inadequada para exaustivo exame da prova, como requer a alegação de que a conduta descrita na denúncia deve ser desclassificada. (Acórdão 794993, 20140020114314HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2014, publicado no DJE: 16/6/2014. Pág.: 185) HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DELITO CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. OPERAÇÃO DUBAI. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA DE OUTRO ACUSADO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. FUNDAMENTADA. I - O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. II - Nos termos do art. 41 do CPP, a referida peça "conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." III - Tratando-se de crimes societários, notadamente em casos de organização criminosa formada por grande número de agentes, especializada na prática de delitos intrincados e supostamente cometidos ao longo de vários anos, a vestibular acusatória não pode ser genérica, mas será válida quando embora não descreva de forma minuciosa ou individualizada, é suficiente para demonstrar o liame entre a ação e o delito, conferindo plausibilidade à imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. IV - O habeas corpus não permite produção de prova e tampouco análise aprofundada dos elementos da ação penal, notadamente para não se incorrer em invasão da competência do Juízo natural da causa, com supressão de instância. V - Existindo indícios mínimos da materialidade e autoria dos crimes narrados, não se comprovando por meio de prova pré-constituída e cabal, que a denúncia tenha sido embasada exclusivamente nas declarações dos colaboradores processuais e tampouco que as circunstâncias fáticas são exatamente as mesmas em relação ao paciente e ao acusado que teve a exordial rejeitada. VI - A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação, razão pela qual dispensa fundamentação exauriente, sem afronta ao art. 93, IX, da CF. VII - Presentes indícios de materialidade e autoria da prática delitiva, sendo a exordial que atende os requisitos legais recebida por decisão adequada, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do habeas corpus, devendo a ação penal ter regular prosseguimento. VIII - Ordem denegada. (Acórdão 1361785, 07211040620218070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Portanto, nesse juízo estreito de delibação, tenho que a materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de entorpecentes encontram-se satisfatoriamente demonstrados na prova indiciária colhida De acordo com o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, para determinar se a droga apreendida com o paciente é destinada a consumo pessoal ou de terceiros, deve o juiz atender à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Sob esse prisma, tem-se que a abordagem policial ocorreu após denúncia de que no Módulo G Casa 2-A do Condomínio Mestre Darmas, Planaltina/DF, estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, envolvendo a participação de indivíduo já bastante conhecido da polícia, Thawan, sendo encontrado no local Yuri, ora paciente, e um casal que há pouco havia consumido crack, afirmando que tinha comprado uma pedra de cada um. Na busca pessoal, foi localizada em poder de Yuri uma pedra de CRACK e já no interior da residência a equipe encontrou diversas pedras de crack, dinheiro trocado em espécie, e diversas munições nos mais variados calibres, .38. 9 mm, calibre 12. 380, o que levou à denúncia do comparsa do paciente também pelo crime de posse ilegal de arma. Ademais, o paciente teria confessado a prática do crime de drogas perante a polícia. Nesses termos são as declarações do policial condutor (ID 113401441), senão vejamos: CONDUTOR/TESTEMUNHA: JORRE ERIVELTON FONSECA NEVES policial militar, matrícula 22017-5, lotado no 14o BPM. Sabendo ler e escrever. Aos costumes disse nada. Prestado o compromisso legal de dizer a verdade. sem impedimento, inquirido(a) (o) pela Autoridade Policial RESPONDEU QUE: A equipe tomou conhecimento de que no MODELO GCASA 2 A CONDOMÍNIO MESTRE DARMAS estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas fato praticado por um indivíduo já bastante conhecido no meio policial THAWAN. Dessa forma a equipe intensificou o policiamento no setor, vindo a deparar com THAWAN em frente a residência, e este ao visualizar a equipe policial saiu correndo para o interior do lote, segurando uma das mãos na cintura, como se estivesse armado. Dessa forma a equipe foi no encalço de THAWAN. vindo a alcança-lo dentro do lote. De imediato ele foi abordado e submetido à busca pessoal, porém ele conseguiu retirar um revólver da cintura e o jogar ao solo, nesse mesmo momento, THAWAN foi abordado e dominado, sendo a arma recolhida. um revólver calibre .38. carregado com 03 cartuchos. Ainda no local havia um casal, aparentemente de usuários de drogas, estes também foram abordados e submetidos à busca pessoal, contudo e]es informaram que estavam ali para comprar drogas CRACK, inclusive já teriam comprado uma pedra de crack cada um deles por R$5,00 (cinco), e utilizado a droga há poucos instantes da abordagem policial. No local também se encontrava YURI RAFAEL ALVOS SOUZA LOPES, o qual também foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrado com este uma pedra de CRACK. Já no interior da residência a equipe encontrou diversas pedras de crack, dinheiro trocado em espécie, e diversas munições nos mais variados calibres, .38. 9 mm, calibre 12. 380, além de um aparelho celular marca LG e uma máquina de polimento de veículo marca BLACK&amp;DECKER. Ainda no local da abordagem THAWAN informou que estaria armado pois possui "GUERRA" com vários desafetos do bairro, e estava com medo de morrer, ele ainda narrou que realmente comercializa entorpecente na residência. YURI também afirmou que estava na casa para realizar o comercio de drogas. Diante da situação os envolvidos e o material, foram apresentados na 16 ' DP. Na mesma linha, são as declarações da testemunha NAGILDO MACHADO MONTALVÃO, policial militar, que assim descreveu a ação delitiva (ID 113401441): “Compromissada na forma da lei, inquirido(a) pela Autoridade Policial aqui presente, sobre o(s) fato(s) que neste ato tomou conhecimento, RESPONDEU QUX: Estava compondo a equipe juntamente com o SGT ERIVELTON, a bordo da VTR 4189 quando tomou conhecimento de que no MODELO G CASA 2 A CONDOMÍNIO MESTRE DARMOS estaria ocorrendo intenso tráfico de drogas, fato praticado por um indivíduo já bastante conhecido no meio policial, THAWAN GABRIEL Dessa forma a equipe intensificou o policiamento no setor narrado, vindo a deparar com THAWAN GABRIEL em frente à residência. e este ao visualizar a equipe policial saiu correndo para o interior do lote segurando uma das mãos na cintura. como se estivesse armado. A equipe foi no encalço de THAWAN, vindo a alcança-lo dentro do lote. De imediato ele foi abordado e submetido à busca pessoal, porém ele conseguiu retirar um revólver da cintura e o jogar ao solo, nesse mesmo momento THAWAN foi abordado e dominado, sendo a arma recolhida. um revólver calibre .38. carregado com 03 cartuchos. Ainda no local havia um casal, aparentemente de usuários de drogas, estes também foram abordados e submetidos à busca pessoal, contudo eles narravam que estavam ali para comprar drogas-CRACK, inclusive :já teriam comprado uma pedra de crack cada um deles por R$5,00 (cinco), e utilizado a droga há poucos instantes da abordagem policial. No local também se encontrava YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES, o qual também foi abordado e submetido à busca pessoal, sendo encontrado com este uma pedra de CRACK. Já no interior da residência a equipe encontrou diversas pedras de crack, dinheiro trocado em espécie, e diversas munições nos mais variados calibres, .38. 9 mm, calibre 12, .380, além de um aparelho celular marca LG e uma máquina de polimento de veículo marca BLACK&amp;DECKER. Ainda no local da abordagem THAWAN informou que estaria armado pois possui "GUERRA" com vários desafetos do bairro, e estava com medo de morrer. ele ainda narrou que realmente comercializa entorpecente na residência. YURI também afirmou que estava na casa para realizar o comercio de drogas. Em reforço à tese defendida na denúncia, registro que a quantidade de crack apreendida em poder do paciente e de seu comparsa corresponde a 11,04g (laudo preliminar de ID 113401958), a indicar a possibilidade de se produzir por volta de 40 (quarenta) pedras de crack, cujo peso individual é de aproximadamente 0,25g, indicando, dessa forma, o alto potencial lesivo da droga apreendida, a descartar, nesse juízo estreito de delibação, a tese de consumo próprio, somado ao dinheiro trocado em espécie apreendido. Nesse viés, ainda que o paciente seja primário e o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Com efeito, a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, não há prova de que o paciente exerça ocupação lícita nem que tenha residência fixa. Outrossim, o crime imputado é doloso e contempla pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido. (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) Nesta fase incipiente, tenho que se fazem presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sob esse prisma, portanto, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, inexistindo a alegada afronta à Constituição Federal ou à legislação infraconstitucional, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas. Quanto ao alegado excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, melhor sorte não socorre à defesa, pois Yuri Rafael Alves Souza Lopes foi preso em flagrante delito em 22/1/2022, sendo a prisão convertida em preventiva em 24/1/2022 (ID 113451080; ou seja, encontra-se preso, nesta data, há exatamente 30 trinta) dias. Sobre o tema, a Instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e recomenda em seu art. 1o, parágrafo único que: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. É de se ver, portanto, que a prisão do paciente está longe de alcançar o prazo recomendado pela instrução para a duração do processo, valendo frisar que, ao contrário do que alega a defesa, já há denúncia nos autos. Portanto, não vislumbro manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, à d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2022 17:21:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator